Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740173-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: PAULO RODOLFO VILLAS BOAS NUNAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nulidade na sentença que determina o tratamento fisioterápico e psicológico em regime domiciliar, devidamente indicado por médico especialista, pois considerado mera continuação do tratamento iniciado com o transplante hepático, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Jurisprudência majoritária desta Turma. Posição isolada do Relator. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alga violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o transplante pleiteado pelo recorrido não encontra previsão no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, motivo pelo qual a negativa de fornecimento foi regular; b) artigo 141 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado decidiu a lide fora dos limites em que fora proposta, por ter determinado o atendimento de fisioterapeuta e psicólogo em regime domiciliar. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado dos do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, ao concluir ser inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento de enfermidade do recorrido, sob o fundamento de não constar no rol de procedimentos da ANS, visto que este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). (...) omissis 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à alegada contrariedade ao artigo 141 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois o acórdão impugnado decidiu que não houve julgamento extra petita, porque o tratamento fisioterápico e psicológico indicado por médico especialista é mera continuação do tratamento iniciado com o transplante hepático. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atendimento a pedido id 17174306-pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003